Tribunal: STF
Processo: ARE 1353924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu que nas alegações do recurso, quanto à correção monetária, a controvérsia dos autos é idêntica à versada no RE 870.947 (Tema 810). No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a análise de fatos e provas, tendo óbice na Súmula 279 do STF (eDOC 40, p. 5-7).



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    No que tange às questões remanescentes, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilização por parte do Estado na ofensa sofrida pela parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além do reexame das normas contratuais, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.3.2018. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS.CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEMODIÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.101.707-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, Dje 1º.8.2018).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.767-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 14.6.2016).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente